Tribunal: TJBA
Processo: 8017545-97.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017545-97.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCLEY SOUZA DE ARAUJO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE DEFLAGROU O PROCESSO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. NÃO CONFIGURADA. RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. É possível ao judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo permitido adentrar, no entanto, no mérito administrativo. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar é atribuição da Corregedoria Geral da Polícia Civil nos termos do inciso III, do art. 23 da lei 11.370. Consoante já analisado do exame do pedido liminar (ID 22943084), o Impetrante acostou cópia do ato de demissão praticado pelo Governador do Estado na id 16329964, com fundamento nas provas existentes nos PAD’s nº 5654160039009 e apenso nº 5654160047435 , e nos arts. 90, inciso LIII, e 95, inciso IX, da Lei nº 11.370/2009. O Processo supracitado inicialmente foi instaurado por portaria nº 283/2016, assinada pelo Delegado Geral de Polícia Civil, em 23/05/2016, recebendo, na mesma data despacho da Corregedora Geral da Polícia Civil no sentido de encaminhar as portarias à publicação. Encaminhados os autos ao Subsecretário de Segurança Pública, este elaborou a Portaria 354/2016, designando a comissão processante para apuração dos fatos, e condução do procedimento administrativo. Observam-se, então, cumpridos os requisitos para instauração do PAD nos termos da lei 11.370/2009; Analisando o caso dos autos temos que nenhum prejuízo foi causado à defesa, sendo-lhe permitidas todas as manifestações de praxe dos autos, com apresentação de defesa prévia, produção de prova testemunhal e documental, e alegações finais. Houve caso o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, nada havendo a ser reparado nos autos administrativos. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os Autos de Mandado de Segurança Impetrado por Jucley de Souza em face a ato coator atribuído ao Governador do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;